Tribunal: TJSP
Processo: 1010110-29.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. PRETENDIDA A SUSPENSÃO DO DÉBITO, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA RÉ. PARCIAL CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA A AMPARAR OS DÉBITOS. RÉ QUE NÃO LOGROU COMPROVAR O ATO DE ASSOCIAÇÃO PELA AUTORA

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. PRETENDIDA A SUSPENSÃO DO DÉBITO, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA RÉ. PARCIAL CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA A AMPARAR OS DÉBITOS. RÉ QUE NÃO LOGROU COMPROVAR O ATO DE ASSOCIAÇÃO PELA AUTORA OU A ADESÃO AOS SEUS SERVIÇOS. FRUSTRAÇÃO DA BOA-FÉ NEGOCIAL, A SER OBSERVADA COMO REGRA DE CONDUTA DOS PACTUANTES, DESDE AS TRATATIVAS ATÉ A EXECUÇÃO DO NEGÓCIO. ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS, TODAVIA, DE FORMA SINGELA – E NÃO EM DOBRO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. ANTIJURIDICIDADE DO COMPORTAMENTO DA RÉ QUE FOI PREJUDICIAL AO AUTOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO, TODAVIA, QUE COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520261
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010110-29.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CENTRAL
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CENTRAPE, é
apelada MARLÚCIA SOARES DA MOTTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010110-29.2019.8.26.0114 -Voto no 47.530
2
VOTO No 47.530
APELAÇÃO CÍVEL No 1010110-29.2019.8.26.0114
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO BRASIL - CENTRAPE
APELADO
: MARLÚCIA SOARES DA MOTTA
COMARCA
: CAMPINAS 7a VARA CÍVEL
ASSOCIAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DA
AUTORA.
PRETENDIDA
A
SUSPENSÃO DO DÉBITO, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS
VALORES
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
SENTENÇA
PELA
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA RÉ. PARCIAL
CABIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA A AMPARAR OS
DÉBITOS. RÉ QUE NÃO LOGROU COMPROVAR O ATO DE
ASSOCIAÇÃO PELA AUTORA OU A ADESÃO AOS SEUS
SERVIÇOS. FRUSTRAÇÃO DA BOA-FÉ NEGOCIAL, A SER
OBSERVADA
COMO
REGRA
DE
CONDUTA
DOS
PACTUANTES,
DESDE
AS
TRATATIVAS
ATÉ
A
EXECUÇÃO DO NEGÓCIO. ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS, TODAVIA, DE
FORMA SINGELA E NÃO EM DOBRO. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 42, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DANOS
MORAIS.
ANTIJURIDICIDADE
DO
COMPORTAMENTO DA RÉ QUE FOI PREJUDICIAL AO
AUTOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO, TODAVIA, QUE
COMPORTA
REDUÇÃO.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Trata-se de apelo, tempestivo e bem processado, interposto
contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e pedido de reparação por
danos morais proposta por Marlúcia Soares da Motta contra Central Nacional dos
Aposentados e Pensionistas do Brasil Centrape.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010110-29.2019.8.26.0114 -Voto no 47.530
3
Sustentou a autora a ocorrência de descontos indevidos,
por parte da requerida, sobre o benefício previdenciário que aufere do INSS

asseverando que “nunca autorizou descontos como estes, tampouco se associou à
Requerida ou se beneficiou de seus supostos serviços”. À vista disso, ingressou em juízo
“para que seja ressarcida dos valores até então cobrados e para que seja reparada
moralmente, em decorrência de todas as privações e sofrimentos suportados” (fls.
01/15).
Tutela provisória concedida às fls. 38/39, “para a suspensão
dos descontos no benefício previdenciário do autor”.
Quando da sentença (fls. 167/176), considerou o magistrado
prolator que “a requerida, com a finalidade de demonstrar a regularidade dos aludidos
descontos, acostou aos autos o documento de autorização de fl. 79, com a suposta
assinatura da parte autora”. Observou que, consoante análise grafotécnica, “constata-se
que a assinatura não foi lançada do punho da suscitante [...] circunstância que torna
inválida a adesão à associação diante da inexistência do indispensável consentimento”.
Entendeu, ademais, que “merece acolhimento do pedido declaratório de inexigibilidade
do débito de R$ 222,44, com sua devolução, em dobro, porquanto preenchidos os
requisitos objetivos: cobrança indevida e pagamento pela autora do valor indevidamente
cobrado, além do fato da manifesta má-fé que dá lugar as sanções do artigo 944 do
Código Civil e do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumido”.
Quanto aos propalados danos morais, observou que “o fato de a parte autora, pessoa
idosa, ter sofreido descontos indevidos em seu benefício previdenciário a colocou numa
situação de vulnerabilidade, na medida em que limita sua disponibilidade aos próprios
recursos, com comprometimento indevido em sua renda” reputando, pois, “evidente
que a situação causou a autora angústia, aflição e desequilíbrio em seu bem estar, o que
caracteriza o dano moral, além do caráter punitivo da medida à requerida, para inibi-la na
reiteração de tal prática”. Destarte, considerando a extensão do dano e as peculiaridades
do caso, entendeu “razoável e devidamente fixada à indenização por danos morais no
valor de R$ 10.000,00”. Daí a procedência do pedido.
Inconformada, recorre a requerida pugnando pela reversão
do julgado (fls. 181/196). Aduz, para tanto, que “por livre e espontânea vontade, a parte
apelada tornou-se associada da CENTRAPE, assinando sua Ficha de Inscrição (doc. 02
- Contestação)”. Ressalta que “a parte apelada teve ciência de todas as cláusulas
contratuais desde que se tornou associada, momento em que aprovou, concordou e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010110-29.2019.8.26.0114 -Voto no 47.530
4
escolheu a melhor forma para adimplir as contribuições, auferindo diversos benefícios
oferecidos pela parte Ré”. Advoga, assim, que “a parte autora busca a tutela do judiciário
para auferir vantagem financeira, visto que os descontos efetuados na conta corrente
desta, foram anuídos pela própria autora, buscando valer-se dos benefícios oferecidos
pela entidade sindical, ora Apelante”. Aduz, ainda, que “não há que se falar em dano
moral, decorrente desse desconto, não comprovando a parte autora o evento danoso
capaz de ensejar indenização em danos morais, de forma que não merecem guarida os
pedidos desta, devendo a ação, ser julgada totalmente improcedente”. Quanto à
devolução em dobro, assevera que “com base na norma invocada, a cobrança deverá ter
sido praticada com dolo ou culpa em vista da natureza indenizatória do pleito”

afigurando-se, pois, “impossível determinar a devolução em dobro de valores
devidamente cobrados”. Colaciona jurisprudência a favor de sua tese e conclui pela
reforma, com a improcedência do pedido ou a “modificação do valor a título de danos
materiais, devendo ser reduzido o quantum arbitrado a título de danos morais”.
Processado o recurso (fl. 202), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 204/209).
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com repetição de indébito e pedido de reparação por danos morais julgada
procedente pelo juízo originário. Sobreveio, então, o recurso de apelação ora em apreço
o qual, ressalvado o entendimento em sentido diverso, comporta parcial acolhida.
De proêmio, colhe-se da instrução processual que a
requerida não se desincumbiu de comprovar o efetivo vínculo associativo da requerente.
Ora, conquanto alegue que “a parte autora busca a tutela do
judiciário para auferir vantagem financeira, visto que os descontos efetuados na conta
corrente desta foram anuídos pela própria autora, buscando valer-se dos benefícios
oferecidos pela entidade sindical” (fl. 186); é certo que, em minuciosa análise
grafotécnica, houve conclusão pericial no sentido de que as assinaturas constantes da
ficha de inscrição e autorização (fls. 77 e 79) não partiram do punho da requerente. Daí
que, ausente comprovação da manifestação da vontade da autora em aderir à
associação, conclui-se pela inexistência da relação jurídica material entre as partes. E
ainda que se alegue que inúmeros são os serviços e benefícios conferidos aos
associados, a justificar a cobrança da taxa associativa, inexiste comprovação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010110-29.2019.8.26.0114 -Voto no 47.530
5
foram prestados.
De conseguinte, era mesmo o caso de se declararem
inexigíveis os débitos realizados. Quanto à restituição em dobro das quantias
descontadas, porém, melhor sorte assiste ao recurso.
Ocorre que, sem embargo da ilicitude do comportamento da
ré, que procedeu indevidamente aos descontos no benefício previdenciário auferido pela
requerente, tem-se que não restou efetivamente demonstrada a má-fé na cobrança.Até
porque, não há prova seja a requerida responsável pela falsidade da assinatura. Assim,
enquanto elemento subjetivo caracterizador da conduta, não evidenciada a efetiva má-fé
nos descontos, era mesmo inaplicável a hipótese prevista no parágrafo único do artigo
42 do Código de Defesa do Consumidor.
Assim:
“Conforme orientação jurisprudencial consolidada por
esta Corte, a repetição em dobro do indébito, prevista
no artigo 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto
a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do
credor, o que não ficou configurado na hipótese” (STJ
AgReg no AREsp 530594/RJ
4a T.
Rel. Min. Marco
Buzzi j. 24.3.2015).
Finalmente, quanto aos danos morais, a hipótese é de
parcial acolhida.
A questão relativa ao dano moral tem recebido intenso
debate, especialmente depois da vigência da atual Constituição Federal. De toda sorte,
caminha-se, sem maior controvérsia, para a possibilidade de seu reconhecimento e
caracterização nos mesmos moldes da responsabilidade civil comum, exigindo-se daí a
conjugação de três fatores: a efetiva ocorrência de um dano, a ilicitude na conduta do
agente e o nexo causal entre os elementos.
No dizer de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (Dano Moral, 4a
Ed., São Paulo, Juarez de Oliveira, 2001, p. 31):
“Mais do que qualquer outro tipo de indenização, a
reparação do dano moral há de ser imposta a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010110-29.2019.8.26.0114 -Voto no 47.530
6
fundamento mesmo da responsabilidade civil, que não
visa a criar fonte injustificada de lucros e vantagens
sem causa”.
Posta assim a questão, cumpre consignar, por primeiro,
que é patente a ilicitude do comportamento da demandada ao proceder ao desconto de
valores do benefício previdenciário do requerente, porque inexistente qualquer relação
jurídica testificada entre as partes. Nesse sentido, explica C. M. DA SILVA PEREIRA
(Instituições de Direito Civil, Vol. II, 8a Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1984, p. 228):
“O fundamento primário da reparação está, como visto,
no erro da conduta do agente, no seu procedimento
contrário à predeterminação da norma, que condiz com
a própria noção de culpa ou dolo. Se o agente procede
em termos contrários ao direito, desfere o primeiro
impulso, no rumo do estabelecimento do dever de
reparar...” (g.m.).
No mais, presente a ilicitude do comportamento da ré, a
existência do dano moral é elemento que igualmente não se pode afastar no caso, pois a
realização de desconto mensal nos proventos do benefício previdenciário percebido pela
demandante gera abalo na honra subjetiva da vítima, a dispensar a prova de qualquer
outro prejuízo.
Logo, tem a demandada o dever de indenizar,
independentemente da prova de prejuízo, pois há, entre o dano moral apontado e a sua
conduta ilícita, uma nítida relação de causalidade, donde dimana a aludida
responsabilização civil.
Caracterizada a responsabilidade civil da demandada,
passa-se à questão da quantificação do valor da indenização.
A indenização nessas hipóteses se justifica, de um lado,
pela ideia de punição ao infrator, e, de outro, como uma compensação pelo dano
suportado pela vítima em virtude do comportamento daquele.
H. THEODORO JÚNIOR (op. cit., p. 33) salienta que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010110-29.2019.8.26.0114 -Voto no 47.530
7
“... ao condenar o ofensor a indenizá-lo a ordem
jurídica teria em mente não só o ressarcimento do
prejuízo acarretado ao psiquismo do ofendido, mas
também estaria atuando uma sanção contra o culpado
tendente a inibir ou desestimular a repetição de
situações semelhantes”
A sua fixação, não se desconhece, é outra discussão que
doutrina e jurisprudência têm travado. Mas, com certo vigor, tem se orientado no sentido
de que é tarefa que incumbe exclusivamente ao juiz, na medida em que o sistema
tarifado não foi a opção do legislador.
Essa dificuldade, já anotada por AGOSTINHO ALVIM (Da
Inexecução das Obrigações e suas Conseqüências, 3a ed., São Paulo, Jurídica e
Universitária, 1965, p. 229): “Outra objeção, esta de ordem prática, que se formula
com a ressarcibilidade do dano moral, reside na impossibilidade de achar-se o
equivalente da dor”, e que o não o animava “... a teoria não está madura para ser
formulada em termos gerais, de modo a resolver o problema do quantum, e outras
dificuldades” (p. 230 - o grifo é do original), de certo modo não foi superada em relação
ao valor devido a título de reparação do dano moral.
Nesse tema, a indenização não deve ser tal que traduza
enriquecimento sem causa, e nem tão ínfima, que traduza, por via reflexa,
despreocupação com eventual reincidência na prática. Em hipóteses como a dos autos,
de resto, e à falta de critério legal objetivo, sobrelevam as condições econômicas das
partes e a intensidade da culpa.
Presente essa conjugação de fatores, e bem que a
demandante não venha a locupletar-se da situação, o valor da indenização deve ser
fixado de sete mil reais, para a data do acórdão, com juros de mora contados dessa
mesma data (nesse sentido: STJ REsp 903258/RS Quarta Turma Rel. Min. Maria
Isabel Galotti - 21.06.2011). Tal quantia se mostra suficiente para a justa reparação dos
danos sofridos e não destoa do padrão usualmente entendido como razoável para casos
análogos na jurisprudência.
Tal valor compensa a dor, ou como propõe GEORGES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010110-29.2019.8.26.0114 -Voto no 47.530
8
RIPERT (La règle morale dans les obligations civiles, 2a Ed, n. 181, apud AGOSTINHO
ALVIM, op. e loc. cit.), “a substituição do prazer que desapareceu, por um novo”.
Daí o parcial provimento do apelo, reformando-se a
sentença tão somente para determinar a restituição simples dos valores descontados e
reduzir o montante arbitrado aos danos morais ao importe de sete mil reais.
Nada mais é preciso dizer.
Com o resultado do julgamento, ante a sucumbência
mínima do requerente, justifica-se seja carreado o ônus da sucumbência à ré. Deixa-se,
todavia, de se proceder à majoração da honorária recursal, tendo em vista o parcial
acolhimento do recurso que reverteu, pois, em favor da própria apelante.
3.
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator